Tribunal: TJSP
Processo: 1036070-53.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Autora, cessionária de crédito, pleiteia a anotação da cessão de cota de consórcio cancelada em nome de consorciado desistente – Notificação da referida cessão com observância do artigo 290 do Código Civil - A cessão de direitos creditórios de cota de consórcio cancelada é possível sem anuência da administradora - Enunciado n. 16 do TJSP - Anotação que não causará prejuízo

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Autora, cessionária de crédito, pleiteia a anotação da cessão de cota de consórcio cancelada em nome de consorciado desistente – Notificação da referida cessão com observância do artigo 290 do Código Civil - A cessão de direitos creditórios de cota de consórcio cancelada é possível sem anuência da administradora - Enunciado n. 16 do TJSP - Anotação que não causará prejuízo à ré e impedirá o pagamento a pessoa que não é mais titular do crédito – Sentença mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
MULTA COMINATÓRIA - Multa cominatória fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 7.000,00 - Em se tratando de obrigação de fazer, a imposição de multa para compelir o seu cumprimento tem amparo nos artigos 536 e 537, ambos do Código de Processo Civil - Valor da multa fixado em primeiro grau não se afigura excessivo, levando em consideração o porte econômico da administradora ré, e o objetivo da aludida multa, que visa compelir o cumprimento de uma obrigação de fácil execução – O valor fixado não pode ultrapassar o do objeto da obrigação principal, a fim de atender ao princípio da proporcionalidade e evitar o enriquecimento sem causa do credor – Art. 412 do Código Civil – Valor total das "astreintes" inferior ao dos contratos objeto do litígio – Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Arbitramento em 20% sobre o valor da causa – Quantia arbitrada no limite máximo previsto no artigo 85, § 2o, do CPC – Impossibilidade de aplicação do artigo 86, § 11, do CPC – Verba honorária advocatícia mantida.
RECURSO IMPROVIDO.